Tribunal: STF
Processo: AR 2311
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 68.544/2020
DECISÃO
AÇÃO RESCISÓRIA – PLENÁRIO VIRTUAL – MANUTENÇÃO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Rio Grande Energia S.A. ajuizou ação rescisória buscando a desconstituição do pronunciamento da ministra Cármen Lúcia formalizado no recurso extraordinário nº 590.582. 
    Vossa Excelência, em 24 de agosto de 2020, liberou o processo para apreciação em sessão virtual do Colegiado Maior, a iniciar em 4 de setembro de 2020.
    A autora, por meio da petição eletrônica nº 68.544/2020, protocolada em 26 de agosto de 2020, requer seja o processo excluído do Plenário Virtual e incluído no calendário de julgamentos por videoconferência, em sessão a ser oportunamente agendada pelo Presidente do Supremo. Articula com a possibilidade de “arguir oralmente os relevantes temas veiculados na ação rescisória”.
    2. Observado o acúmulo, no Pleno, de processos aguardando designação de data para exame, cheguei, em 26 de junho de 2017, a ter cerca de 150 liberados. O quadro levou-me a dizer, na bancada, que já sabia o título do livro a publicar em julho de 2021, após a aposentadoria compulsória: “Os votos que não proferi!”. A pandemia, o isolamento, a não realização de sessões presenciais levou-me a acionar o sistema virtual. O intermediário, por videoconferência, está com a mesma problemática do presencial. O tempo não é otimizado. Julga-se, por sessão, pequena quantidade de processos, na maioria das vezes, se tanto, dois. A jurisdição não pode ficar paralisada. O meio ágil de implementá-la, em Colegiado, hoje, é o virtual, valendo ressaltar que não exclui a sustentação pelo profissional da advocacia habilitado.
    Deve-se observar o disposto no artigo 5º-A da Resolução STF nº 642/2019, incluído pela de nº 669/2020.
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator